Tribunal: STF
Processo: RE 1394576
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Carlos Roberto Petrucelli contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu provimento ao agravo de instrumento deduzido por Rogério Guimarães Guedes, ora recorrido, para reconhecer a legitimidade passiva do Tabelião, ora recorrente.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no RE 842.846 (Tema n. 777). Foi refutado, pelo Tribunal a quo, o juízo de retratação em acordão cuja ementa transcrevo a seguir:



    ADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO RESPONSABILIDADE CIVIL Procurações Falsas. Demanda promovida contra o notário e o Estado. Juízo de adequação – Recurso Extraordinário nº 842.846/SC – Devolução à Turma Julgadora (artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil). Exclusão do notário do polo passivo da demanda – Inaplicabilidade do Tema nº 777 de repercussão geral – Ausência de contrariedade entre as decisões – Decisão mantida Retratação indevida.



    Desse modo, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    O recorrente, nas razões do apelo extremo, aponta violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nos Temas n. 777 e 940 de repercussão geral.



    Sustenta que “as figuras dos tabeliães e registradores oficiais, porquanto inseridos no rol de agentes públicos, que causem danos, no exercício da função, não devem responder diretamente perante a suposta vítima em litisconsórcio com o Estado, mas apenas em ação de regresso movida pelo ente público, nos casos de dolo ou culpa”, e que, por isso “o recorrente, na qualidade de tabelião de notas é parte ilegítima pra figurar no polo passivo da Ação de Indenização por Danos Materiais.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal Estadual assentou ser objetiva a responsabilidade do notário, ora recorrente, devido à redação anterior do art. 22 da Lei n. 8.935/1994, que vigorava à época dos fatos. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Não é o caso de adequação, uma vez que já houve no próprio acordão manifestação expressa no sentido da responsabilidade e afastada a aplicação nos termos do Tema 777 no caso concreto. 



    “(...) Nada obsta o conhecimento do recurso. Cuida a ação de promover a responsabilidade civil do titular da delegação pela utilização de procurações falsas (outorgantes falecidos) em negócio jurídico imobiliário, bem como do Estado. Os fatos ocorreram em 2014, quando vigente a redação originária do art. 22 da Lei 8.935/94, que previa a responsabilidade objetiva do oficial, antes, portanto da alteração do regime da Lei 13.286/16. Sendo assim, é inaplicável no caso em apreço o tanto quanto decidido no Tema nº 777, restringindo-se o direito constitucional de ação como resulta da decisão agravada, tendo em vista que nele se decidiu sobre o litisconsórcio facultativo, mas tão somente a legitimidade do ente público. (...)” 



    Portanto, do cotejo entre o precedente paradigma e o v. aresto deste Órgão Julgador, conclui-se que não há contrariedade entre os julgados. 



     



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 842.846, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de agosto de 2019, firmou entendimento segundo o qual se encontram sujeitos à responsabilidade objetiva do Estado os atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso, sob pena de improbidade administrativa, quando comprovado o dolo ou a culpa. Eis a ementa do julgado (com meus grifos):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 



    1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).



    2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que se destina a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.



    3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.



    4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.



    5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.



    6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).



    7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.



    8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.



    9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.



    10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.



    11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. TESE: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 



    É importante destacar que a existência de repercussão geral do referido paradigma foi reconhecida no dia 07/11/2014, ou seja, antes mesmo de protocolada a ação de reparação de danos (03/10/2019), e até da ocorrência dos fatos (11/11/2014). Nesse contexto, reputo que a hipótese dos autos se encontra abarcada pela tese fixada no Tema n. 777 da Repercussão Geral. 



    Registro, também, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio, DJe de 6/12/2019, Tema n. 940, firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 



    Transcrevo, por relevante, importante trecho do acórdão mencionado acima (com meus grifos):



    A Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente público, consagrando dupla garantia. A premissa ensejadora da responsabilidade civil do Estado encontra guarida na ideia de justiça social. A corda não deve estourar do lado mais fraco. O Estado é sujeito poderoso, contando com a primazia do uso da força. O indivíduo situa-se em posição de subordinação, de modo que a responsabilidade objetiva estatal visa salvaguardar o cidadão. No tocante ao agente público, tem-se que esse, ao praticar o ato administrativo, somente manifesta a vontade da Administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando a atividade administrativa e o interesse público. 



    À vítima da lesão – seja particular, seja servidor – não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público. 



    […]



    O Tribunal tem assinalado, observando estritamente o preceito constitucional e o princípio da dupla garantia, a impossibilidade de demandar-se diretamente o agente público pelo dano causado.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Carlos Roberto Petrucelli para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, julgar improcedente a pretensão deduzida por Rogério Guimarães Guedes, ora recorrido.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator